Tribunal: TJPA
Processo: 0803074-04.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803074-04.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO DE SOUZA, MIGUEL ELIAS DE SOUSA NETO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/OUTUBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803074-04.2019.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/ PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA nº 11.270.

AGRAVADO:
MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO DE SOUZA e MIGUEL ELIAS DE SOUSA NETO.

ADVOGADO:
CARLOS A. F. CARDOSO JUNIOR - OAB/PA 26.911 e LIA DANIELLA LAURIA - OAB/PA 10.719.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE

REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. DESDE QUE OBEDECIDOS CERTOS REQUISITOS. PRECEDENTE DO STJ APRECIADO SOB AS REGRAS DOS RECURSOS REPETITIVOS. CASO CONCRETO QUE EM ANÁLISE DE COGNIÇÃO NÃO EXAURIENTE DEMONSTRA REAJUSTE ABUSIVO. DECISÃO LIMINAR CONCEDENDO A TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS EVIDENCIADOS
IN CASU
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803074-04.2019.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/ PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA nº 11.270.

AGRAVADO:
MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO DE SOUZA e MIGUEL ELIAS DE SOUSA NETO.

ADVOGADO:
CARLOS A. F. CARDOSO JUNIOR - OAB/PA 26.911 e LIA DANIELLA LAURIA - OAB/PA 10.719.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
UNIMED DE BELEM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, nos autos da
Ação Revisional c/c Pedido de Tutela de Urgência (nº 0801985-13.2019.8.14.0301)
, que lhe move o
MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO DE SOUZA
e
MIGUEL ELIAS DE SOUSA NETO
,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator às
fls.
ID 7144132 - Pág. 01/12,
que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão agravada, que determinou que as mensalidades dos agravados sejam reduzidas para o valor de 788,48 (setecentos e oitenta e oito reais e quanta e oito centavos), restringindo-se os reajustes posteriores ao índice oficial anual.

Em suas
razões

(fls. ID 7515185 - Pág. 01/28)
, a Recorrente aduz, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada. Defende, assim, que há precedente qualificado do STJ (REsp nº. 1.568.244/RJ), no qual restou definida a legalidade do reajuste por mudança na faixa etária, de modo que o reajuste implementado no caso concreto (138%) seria inteiramente legal.

Devidamente intimados, os Agravados apresentaram
contrarrazões (fls. ID 8052374 – Pág.01/06
, requerendo que o Agravo Interno seja totalmente improvido, para manutenção da decisão agravada
in totum
, tendo em vista que não existe fundamento pertinente à modificação desta, posto que as cláusulas contratuais
in casu
, são nitidamente abusivas, logo, correto o afastamento destas, sob risco de comprometer a função social do contrato e a continuidade do serviço ofertado.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 30 de agosto de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE

REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. DESDE QUE OBEDECIDOS CERTOS REQUISITOS. PRECEDENTE DO STJ APRECIADO SOB AS REGRAS DOS RECURSOS REPETITIVOS. CASO CONCRETO QUE EM ANÁLISE DE COGNIÇÃO NÃO EXAURIENTE DEMONSTRA REAJUSTE ABUSIVO. DECISÃO LIMINAR CONCEDENDO A TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS EVIDENCIADOS
IN CASU
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do Agravo Interno.

A razão de ser do Agravo Interno é reiterar a defesa pela legalidade do reajuste por mudança de faixa etária, operado no percentual exato de 138%, no momento que os Agravados, na qualidade de beneficiários do plano de assistência médico-hospitalar, atingem 60 anos de idade. Assim, a Agravante assinala que não restaria caracterizada abusividade no contrato celebrado com os consumidores, já que tal reajuste é admitido em precedente do STJ e jurisprudência deste E. Tribunal.

Sobre o reajuste por mudança na faixa etária, para evitar tautologia, reproduzo trecho da muito bem fundamentada decisão guerreada, senão vejamos
in verbis
(fls. ID 7144132 – Pág.01/12):

“A Inicialmente, é imperioso salientar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão interlocutória guerreada. Analisar outros institutos que ainda não foram verificados pelo juízo de piso seria suprimir instância, o que é vedado pelo nosso ordenamento.

A controvérsia a ser solucionada nesta instância revisora consiste em definir se estão presentes ou não, os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada, na forma posta pelo Juízo de piso, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

Na essência, o presente agravo de instrumento versa sobre inconformismo com decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência, na Ação Revisional, para que as mensalidades do plano de saúde da autora sejam reduzidas para o valor de 788,48 (setecentos e oitenta e oito reais e quanta e oito centavos), restringindo-se os reajustes posteriores ao índice oficial anual.

Pois bem. Sem delongas, entendo que não assiste razão ao agravante.

As disposições legais disciplinadoras da possibilidade de concessão de tutela de urgência reclamam, em última medida, a existência de uma situação de fato e de direito, capaz de evidenciar, a um só tempo, o fumus boni iuris e o periculum in mora, aferidos em regra, através de cognição não exauriente do processo.

A probabilidade do direito alegado associada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da referida medida, nos termos do art. 300, caput do CPC.

Enfim, o deferimento da tutela provisória de urgência somente se justifica quando demonstrada de plano a probabilidade do direito e não for possível aguardar pelo término do processo para entregar a tutela jurisdicional, porque a demora do processo pode causar à parte um dano irreversível ou de difícil reversibilidade.

Nesse sentido, compulsando os autos, entende-se que a probabilidade do direito alegado pelos autores/agravados se faz presente, no que se refere ao pleito abusividade no reajuste das mensalidades do plano de saúde. Em uma análise de cognição não exauriente, mostra-se irrazoável um reajuste do plano de saúde no montante evidenciado in casu.

Na matéria, cumpre referir que não há mais dúvida quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguros e de planos de saúde, consoante dicção da Súmula 608 do STJ, nos seguintes termos:
'Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
'.

Dessa forma, tornou-se clara a identificação das seguradoras ou operadoras de planos de saúde como fornecedoras de serviço e do beneficiário (segurado) como destinatário final (consumidor), nos termos do que dispõem os artigos 2º, caput, e 3º, § 2º, do CDC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

É o que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1568244, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu pela legalidade da cláusula contratual que prevê o reajuste de planos de saúde de acordo com a faixa etária, desde que observados alguns parâmetros. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE
. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.
1. Avariação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998).
2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos. 3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde. 4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado). 5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).
6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato
. 7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais:
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato,respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS
. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.
8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado. 9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.
10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora. 12. Recurso especial não provido.

(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)

Como se vê, a previsão de reajuste das mensalidades de plano de saúde em função da mudança de faixa etária de segurado idoso, nos contratos firmados antes da edição da Lei 10.741/2003, não configura, por si só, cláusula abusiva, devendo ser analisado cada caso, isoladamente.

A Lei 9.656/98, em seu art.15, assim dispõe:

Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E.

Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, ou sucessores, há mais de dez anos.

A seu turno, a Resolução CONSU 6/1998 trouxe
"critérios e parâmetros de variação das faixas etárias dos consumidores para efeito de cobrança diferenciada, bem como de limite máximo de variação de valores entre as faixas etárias definidas para planos e seguros de assistência à saúde".

No caso dos autos, temos que o contrato foi celebrado em 14/06/2002
(fls. ID 1669808 - Pág. 01/21)
e a beneficiária não possuía 10 (dez) anos ou mais de contrato, quando completou 60 (sessenta) anos de idade. Quando da interposição do Agravo de Instrumento, a recorrida possuía 72 (setenta e dois) anos de idade e cerca de 17 (dezessete) anos de contrato.

Dessa forma, de acordo com o julgado, os seguintes parâmetros específicos deverão ser observados, além daqueles gerais: expressa previsão contratual; não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais.

Em cumprimento das regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

Pois bem, consta do contrato que foram estabelecidas 07 (sete) faixas etárias, estando previsto que quando o beneficiário completasse 60 (sessenta) anos, haveria o acréscimo de 138% (cento e trinta e oito porcento). Para a última faixa etária, ou seja, ao completar 70 (setenta) anos, não há previsão de reajuste por faixa etária. Vejamos
(fls. ID 1669808 – Pág.19):

Art. 100. As faixas etárias para os fins deste contrato são:

a)

1ª – até 17 (dezessete) anos;

b)

2ª – de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos;

c)

3ª – de 30 (trinta) a 39 (trinta e nove) anos;

d)

4ª – de 40 (quarenta) a 49 (quarenta e nove) anos;

e)

5ª – de 50 (cinquenta) a 59 (cinquenta e nove) anos;

f)

6ª – de 60 (sessenta) a 69 (sessenta e nove) anos;

g)

7ª – 70 (setenta) anos ou mais.

Art. 101. Os aumentos decorrentes da mudança de faixa etária, far-se-ão com seguintes percentuais que serão acrescidos sobre o último valor da última mensalidade:

a)

Ao completar 18 anos, acréscimo de 18% (dezoito por cento);

b)

Ao completar 30 anos, acréscimo de 26% (vinte e seis por cento);

c)

Ao completar 40 anos, acréscimo de 30% (trinta por cento);

d)

Ao completar 50 anos, acréscimo de 29% (vinte e nove por cento);

e)

Ao completar 60 anos, acréscimo de 138% (cento e trinta e oito por cento);

f)

Ao completar 70 anos, não haverá aumento decorrente de mudança da faixa etária.

Como se vê, no contrato ora em análise, os reajustes em decorrência de implementação de idade foram concentrados apenas em 05 (cinco) faixas etárias, contrariando, portanto, a Resolução da ANS, que prevê que tais reajustes devam ser diluídos entre as 07 faixas etárias. O reajuste, da maneira como estipulado no contrato em questão, acabou por ocasionar considerável majoração da mensalidade no momento em que a agravante completou 60 (sessenta) anos de idade.

Sobre o assunto, vejamos:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA DO
CONTRATO DE SEGURO SAÚDE QUE PREVÊ A VARIAÇÃO DOS PRÊMIOS POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA PELO ACÓRDÃO ESTADUAL, AFASTADA A ABUSIVIDADE DA DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. INSURGÊNCIA DA SEGURADA
. Ação ajuizada por beneficiária de plano de saúde, insurgindo-se contra cláusula de reajuste em razão da mudança de faixa etária. Contrato de seguro de assistência médica e hospitalar celebrado em 10.09.2001 (fls. e-STJ 204/205), época em que a segurada contava com 54 (cinquenta e quatro) anos de idade. Majoração em 93% (noventa e três por cento) ocorrida 6 (seis) anos depois, quando completados 60 (sessenta) anos pela consumidora. Sentença de procedência reformada pelo acórdão estadual, segundo o qual possível o reajuste por faixa etária nas relações contratuais inferiores a 10 (dez) anos de duração, máxime quando firmadas antes da vigência da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 1. Incidência do Estatuto do Idoso aos contratos anteriores à sua vigência. O direito à vida, à dignidade e ao bem-estar das pessoas idosas encontra especial proteção na Constituição da República de 1988 (artigo 230), tendo culminado na edição do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), norma cogente (imperativa e de ordem pública), cujo interesse social subjacente exige sua aplicação imediata sobre todas as relações jurídicas de trato sucessivo, a exemplo do plano de assistência à saúde. Precedente. 2. Inexistência de antinomia entre o Estatuto do Idoso e a Lei 9.656/98 (que autoriza, nos contratos de planos de saúde, a fixação de reajuste etário aplicável aos consumidores com mais de sessenta anos, em se tratando de relações jurídicas mantidas há menos de dez anos). Necessária interpretação das normas de modo a propiciar um diálogo coerente entre as fontes, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, sem desamparar a parte vulnerável da contratação. 2.1. Da análise do artigo 15, § 3º, do Estatuto do Idoso, depreende-se que resta vedada a cobrança de valores diferenciados com base em critério etário, pelas pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, quando caracterizar discriminação ao idoso, ou seja, a prática de ato tendente a impedir ou dificultar o seu acesso ao direito de contratar por motivo de idade. 2.2. Ao revés, a variação das mensalidades ou prêmios dos planos ou seguros saúde em razão da mudança de faixa etária não configurará ofensa ao princípio constitucional da isonomia, quando baseada em legítimo fator distintivo, a exemplo do incremento do elemento risco nas relações jurídicas de natureza securitária, desde que não evidenciada a aplicação de percentuais desarrazoados, com o condão de compelir o idoso à quebra do vínculo contratual, hipótese em que restará inobservada a cláusula geral da boa-fé objetiva, a qual impõe a adoção de comportamento ético, leal e de cooperação nas fases pré e pós pactual. 2.3. Consequentemente, a previsão de reajuste de mensalidade de plano de saúde em decorrência da mudança de faixa etária de segurado idoso não configura, por si só, cláusula abusiva, devendo sua compatibilidade com a boa-fé objetiva e a equidade ser aferida em cada caso concreto. Precedente: REsp 866.840/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07.06.2011, DJe 17.08.2011. 3. Em se tratando de contratos firmados entre 02 de janeiro de 1999 e 31 de dezembro de 2003, observadas as regras dispostas na Resolução CONSU 6/98, o reconhecimento da validade da cláusula de reajuste etário (aplicável aos idosos, que não participem de um plano ou seguro há mais de dez anos) dependerá: (i) da existência de previsão expressa no instrumento contratual; (ii) da observância das sete faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de setenta anos não poderá ser superior a seis vezes o previsto para os usuários entre zero e dezessete anos); e (iii) da inexistência de índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem excessivamente o consumidor, em manifesto confronto com a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso conferida pela Lei 10.741/2003. 4. Na espécie, a partir dos contornos fáticos delineados na origem, a segurada idosa participava do plano há menos de dez anos, tendo seu plano de saúde sido reajustado no percentual de 93% (noventa e três por cento) de variação da contraprestação mensal, quando do implemento da idade de 60 (sessenta) anos. A celebração inicial do contrato de trato sucessivo data do ano de 2001, cuidando-se, portanto, de relação jurídica submetida à Lei 9.656/98 e às regras constantes da Resolução CONSU 6/98. 4.1. No que alude ao atendimento aos critérios objetivamente delimitados, a fim de se verificar a validade do reajuste, constata-se: (i) existir expressa previsão do reajuste etário na cláusula 14.2 do contrato; e (ii) os percentuais da primeira e da última faixa etária restaram estipulados em zero, o que evidencia uma considerável concentração de reajustes nas faixas intermediárias, em dissonância com a regulamentação exarada pela ANS que prevê a diluição dos aumentos em sete faixas etárias. A aludida estipulação contratual pode ocasionar - tal como se deu na hipótese sob comento -, expressiva majoração da mensalidade do plano de saúde por ocasião do implemento dos sessenta anos de idade do consumidor, impondo-lhe excessivo ônus em sua contraprestação, a tornar inviável o prosseguimento do vínculo jurídico. 5. De acordo com o entendimento exarado pela Quarta Turma, quando do julgamento do Recurso Especial 866.840/SP, acerca da exegese a ser conferida ao § 3º do artigo 15 da Lei 10.741/2003, "a cláusula contratual que preveja aumento de mensalidade com base exclusivamente em mudança de idade, visando forçar a saída do segurado idoso do plano, é que deve ser afastada". 5.1. Conforme decidido, "esse vício se percebe pela ausência de justificativa para o nível do aumento aplicado, o que se torna perceptível sobretudo pela demasia da majoração do valor da mensalidade do contrato de seguro de vida do idoso, comparada com os percentuais de reajustes anteriormente postos durante a vigência do pacto. Isso é que compromete a validade da norma contratual, por ser ilegal, discriminatória".
5.2. Na hipótese em foco, o plano de saúde foi reajustado no percentual de 93% (noventa e três por cento) de variação da contraprestação mensal, quando do implemento da idade de 60 (sessenta) anos, majoração que, nas circunstâncias do presente caso, destoa significativamente dos aumentos previstos contratualmente para as faixas etárias precedentes, a possibilitar o reconhecimento, de plano, da abusividade da respectiva cláusula. 6. Recurso especial provido, para reconhecer a abusividade do percentual de reajuste estipulado para a consumidora maior de sessenta anos, determinando-se, para efeito de integração do contrato, a apuração, na fase de cumprimento de sentença, do adequado aumento a ser computado na mensalidade do plano de saúde, à luz de cálculos atuariais voltados à aferição do efetivo incremento do risco contratado.

(REsp 1280211/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 04/09/2014)

De se ressaltar que no julgamento do REsp 866840, restou decidido que a previsão contida no §3º, do art. 15, do Estatuto do Idoso não deve ser interpretada literalmente, devendo ser considerado abusivo aquele reajuste que se mostre
“desarrazoado, injustificado, que, em concreto, vise de forma perceptível a dificultar ou impedir a permanência do segurado idoso no plano de saúde implica na vedada discriminação, violadora da garantia da isonomia”
(REsp 866.840/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 17/08/2011).

No presente caso, conforme já explanado, a mensalidade do plano de saúde da agravada foi reajustada em 138% (cento e trinta e oito porcento) no mês em que o contratante atingiu os 60 (sessenta) anos de idade, discrepando de maneira significativa dos aumentos previstos para as demais faixas etárias, configurando, portanto, reajuste abusivo, ao menos em sede de cognição sumária.

De fato, a legislação permite o reajuste por faixa etária, todavia, desde que não ocorra de forma abusiva, posição corroborada pela jurisprudência do STJ, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE APÓS A AUTORA COMPLETAR 60 ANOS DE IDADE. ÚNICO CRITÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. REFORMA DO JULGADO.
NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO- PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICES DAS SÚMULAS Nºs 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO DE MATÉRIA FÁTICA. DECISO MANTIDA
. 1. A operadora do plano de saúde não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado, de que, em respeito aos princípios da equidade e da boa-fé, a mensalidade do plano de saúde não pode ser abruptamente modificada em razão exclusiva da mudança de faixa etária
(AgRg no AREsp nº 370.646/SP, Rel. Ministro JOO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe 16/6/2014). Incidência da Súmula nº 83 do STJ. 2. Para infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da validade da cláusula contratual (que prevê contraprestação exagerada e desproporcional em razão da mudança de faixa etária) e da licitude do reajuste (considerado ilegal ante a falta de critério legítimo para os reajustes anuais das contraprestações da segurada), seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático- probatório carreado aos autos e a interpretação do contrato de plano de saúde, procedimento sabidamente inviável na instância especial. 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 599.346/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 29/05/2015).

Da análise dos autos, entendo de que a modificação do critério de cálculo das contribuições mensais, com o reajuste do plano de saúde dos agravados, no percentual de 138% (cento e trinta e oito porcento) ao completar 60 anos, é por demais excessivo, o que autoriza a antecipação da tutela para inibir sua incidência, posto que o perigo de dano é iminente, ou seja, em prejuízo grave ao consumidor, com risco inclusive de óbito, em eventual ausência de serviço médico.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende acerca da possibilidade de reajuste em razão da mudança de faixa etária do consumidor, todavia, que este deve ser balizado pelo critério de razoabilidade e atendendo às condições fixadas pela ANS, na Resolução n. 63/03. Senão vejamos ementa de julgados abaixo colacionados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM CLÁSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS. 2. In casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AI: 00067497620178140000 BELÉM, Relator: Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, Data de Julgamento: 13/11/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM CLÁSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63 /03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63 /03 da ANS. 2- In casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu. 3- Recurso conhecido e provido. (2017.02750601-95, 177.496, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-26)

Destarte, considerando as razões acima delineadas, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão agravada. ”.

Como já mencionado, na hipótese dos autos, o contrato de prestação de serviços de assistência médica foi celebrado em 14/06/2002 (fls.ID 1669808 – Pág.01/21).

Dessa forma, o contrato encontra-se condicionado pela: (i) necessidade de previsão contratual; (ii) impossibilidade de aplicação de índices de reajustes desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

In casu
, consta do contrato que foram estabelecidas 07 (sete) faixas etárias, estando previsto que quando o beneficiário completasse 60 (sessenta) anos, haveria o acréscimo de138% (cento e trinta e oito por cento). Para a última faixa etária, ou seja, ao completar 70 (setenta) anos, não há previsão de reajuste por faixa etária.

Destarte, no referido contrato, os reajustes em decorrência de implementação de idade foram concentrados apenas em 05 (cinco) faixas etárias, contrariando, portanto, a Resolução da ANS, que prevê que tais reajustes devam ser diluídos entre as 07 faixas etárias. Portanto, o reajuste da maneira como estipulado no contrato em questão, ocasionou significativa majoração da mensalidade no momento em que os agravados completaram 60 (sessenta) anos de idade.

Nesse contexto, considero que a decisão agravada está em perfeita consonância com o precedente do STJ, visto que a Agravante, para além de não ter previsto adequada e integralmente a forma de cálculo do reajuste etário, não proporcionou aos consumidores o direito básico de informação. Daí porque, para fins de probabilidade do direito alegado, resta identificada a abusividade de tal reajuste, o que legitima a tutela provisória de urgência para afastar sua incidência por ora, não havendo fundamento para modificação da Decisão Monocrática ora agravada.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, para manter integralmente a decisão monocrática de fls. ID 7144132 – Pág.01/12.

É como voto.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/10/2022